Tribunal: TJDFT
Processo: 0004752-04.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. O apelante pugna pela absolvição, por inconvencionalidade do crime ou insuficiência de provas.
2. Quanto à tese de descriminalização da conduta praticada, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra Policial Militar, mediante expressões de baixo calão, ao ser abordado próximo a pichações que insultavam a Polícia Militar, conforme consignado na denúncia (ID 21333797) e na sentença (ID 21334471), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar o funcionário público, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 705/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 6.900/2018-0 (ID 21333798), e pelas declarações das vítimas, ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 21334479), bem como pela confissão do réu em juízo.
5. Destarte, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.
6. A pena foi aplicada no mínimo legal para a espécie. Portanto, nada a reparar.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.